Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011197-54.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), GABRYELA CANTARELA CAZELI - CPF: 016.716.781-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
GABRYELA CANTARELA CAZELI
contra ato administrativo atribuído aos
EXMOS. SRS.

GOVERNADOR
e
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
, objetivando a conclusão do pedido administrativo então protocolado e a consequente publicação do ato de exoneração e o pagamento das verbas rescisórias requeridas.

A impetrante aduz que protocolou o Requerimento Administrativo de nº. 81548/2020, em 26/02/2020, solicitando exoneração do cargo de Técnica Administrativa Educacional, com efeitos a partir de 13/03/2020, bem como o pagamento das verbas rescisórias de direito, quais sejam, 13º salário proporcional referente ao ano de 2020 e férias referentes ao período aquisitivo 2019/2020.

Informa urgência da publicação do ato de exoneração, pois realizou o citado requerimento com fito de assumir função pública e vem sendo cobrada quanto à entrega do respectivo ato.

Salienta que há flagrante violação do direito de resposta, tendo em vista que a Lei Complementar nº 7.692/92, responsável por regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê o prazo máximo de 120(cento e vinte) dias para requerimentos de qualquer espécie.

Dessa forma, requer a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança para que as autoridades coatoras apreciem e concluam o pedido administrativo com a consequente publicação do ato de exoneração e o pagamento das verbas rescisórias requeridas.

A liminar foi deferida parcialmente (id. 46208498).

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 47351986).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da segurança (id.

52933462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Gabryela Cantarela Cazeli
contra ato administrativo atribuído ao
Exmos. Srs.

Governador
e
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato

Grosso
,
objetivando a conclusão do pedido administrativo então protocolado e a consequente publicação do ato de exoneração e o pagamento das verbas rescisórias requeridas.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante que a autoridade coatora aprecie o Requerimento Administrativo de nº 81548/2020, por meio do qual solicita a sua exoneração a partir de 13/003/2020, uma vez que depende deste ato para tomar posse em outro cargo público.

É sabido que o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.”

No caso em exame, observa-se, por meio do protocolo SAD, que o prazo previsto na legislação estadual ainda não extrapolou (id. 43633953 – pág.05).

Contudo, verifica-se pelo extrato do protocolo apresentando que à época da impetração não havia qualquer despacho ou informação de que o processo virtual estava sendo analisando, uma vez que só constava remessas de um setor para outro, o que viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, ao teor do que elucida o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (id.43633955)

A par disso, na ocasião da análise do pedido de liminar, foi constatado que restou ultrapassado pouco mais de 100 (cem) dias sem qualquer parecer, manifestação e decisão no requerimento, caracterizando, assim, a relevância dos fundamentos da impetrante, convolando-se em direito líquido e certo a obtenção de decisão na solicitação de exoneração voluntária.

Por essa razão, em 12/06/2020, deferi parcialmente o pleito liminar para determinar que a autoridade impetrada procedesse à análise do Processo Administrativo nº 81548/2020 (id.

46208498).

Isto porque, no contexto, a exoneração a pedido, sendo ato voluntário, possui média complexidade para apreciação, devendo, no meu entender, ser examinada de forma célere, conforme regulação dos processos administrativos no âmbito estadual da Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

Saliento que não foi estipulado prazo para que a administração desse a decisão final do requerimento administrativo, mas que analisasse o pedido dando o impulsionamento necessário, visto que, como já dito, o requerimento era remetido de um setor ao outro sem qualquer despacho ou decisão.

Enfim, a omissão da Administração Pública em apreciar o pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Ocorre que no decorrer da demanda, o processo administrativo sob análise teve o desfecho almejado, qual seja, a exoneração a pedido da impetrante, por meio da publicação do Ato nº 7.503/2020, no dia 24/06/2020 (Id48249975).

Todavia,
ainda que a causa tenha alcançado o deslinde almejado, tenho que o caso é de confirmar a liminar deferida parcialmente apenas para dar o impulsionamento necessário para a apreciação do requerimento administrativo, a fim de que
as autoridades coatoras não fiquem inertes aos pedidos administrativos formulados, mas que observem os prazos fixados pela legislação.

Isto posto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, nos moldes alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020